Tribunal: CARF
Processo: 14120.000403/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000403/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PAX REAL DO BRASIL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/08/2007
LEGITIMIDADE
DA
PARTE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.
Para o contencioso administrativo, a formação da relação jurídica deve
observar requisitos legais pré-estabelecidos, dentre os quais, a legitimidade da
parte e dos devidos instrumentos de mandato e comprovação de autenticidade
dos atos praticados pelo mandatário, que pode ser aferida pela análise de
documento de identificação. A não comprovação da legitimidade dos
signatários do instrumento de mandato e da impugnação não os autorizam a
representar o sujeito passivo.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal federal, das decisões de primeira instância
não cabe pedido de reconsideração, conforme o art. 36, do Decreto no 70.235,
de 1972.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000403/2007-81
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-16.443 (fls.
283/287) – 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), em sessão de 28 de janeiro de 2009, que decidiu pelo não conhecimento da
impugnação apresentada relativa à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
DEBCAD 37.038.452-0.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
67/71), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 72.184,91, correspondente a valores apurados em conformidade com os descontos
de segurados constantes das Folhas de Pagamentos, bem como dos declarados pela empresa nas
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), abatidos os recolhimentos efetuados em Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GPS), consideradas as deduções legais e deduzidos os créditos já lançados em uma outra
NFLD (Debcad 35.699.049-4, para o período de 11/2004 a 08/2005).
O lançamento refere-se aos período de 11, 12 e 13/2004; 01 a 11/2005; 01, 02, 07,
10 e 13/2006 e 03 a 08/2007 e os valores apurados encontram-se demonstrados nos nos
levantamentos "FPG — Contribuição Segurados declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social)" e "FPS — Contribuição Segurados
(Folha Pagamento) e não declaradas em GFIP".
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 109/119, onde alega inicialmente que, a despeito dos argumentos de fato e de
direito que apresentará, as ocorrência apontadas no julgamento: “não surgiram por culpa ou
dolo da atual administração da Requerente e sim em decorrência da administração terceinzada
contratada para recuperar a saúde financeira da Empresa, o que não se deu da forma
esperada.” Na sequência informa a ocorrência de demissão de alguns empregados nos anos de
2006 e 2007 e que tais demissões geraram reclamatória trabalhista. Que tais processos
trabalhistas foram objeto de acordos e, consequentemente, os recolhimentos das verbas
correspondentes à Seguridade Social já foram realizados, conforme guias que anexa. Requer o
reconhecimento dos valores recolhidos por tais guias, a compensação desses valores recolhidos
(que totalizam R$ 13.854,91), do valor total relativo à presente autuação e o parcelamento do
montante restante, correspondente à diferença entre o total do lançamento e as guias de
recolhimento apresentadas relativas à reclamatórias trabalhistas.
Em 24/04/2008 foi elaborada, pelo Chefe Substituto da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS,
a Intimação no 014/2008, documento de fl. 277. Onde foi solicitado à impugnante a apresentação
dos documentos de identificação das Sras Núbia Maria Ferreira Baruki (procuradora) e Marly de
Lourdes Sampaio (patrona), respectivamente outorgante e outorgada, da procuração que conferi
poderes à patrona (Sra Núbia) para apresentação da impugnação. Intimação esta recebida no
domicílio fiscal da autuada em 30/04/2008, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 279.
Decorridos mais de 180 dias do recebimento da intimação acima referida,
considerando o não atendimento do quanto solicitado, entendeu a unidade fiscal preparadora pelo
encaminhamento do processo à DRJ/Campo Grande para julgamento nas condições em que se
encontrava.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva,
entretanto, tendo em vista a não existência nos autos dos documentos de identificação da
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

procuradora e da patrona, decidiu-se no julgamento pelo não conhecimento do recurso, haja vista
a não comprovação da legitimidade do signatário da impugnação, situação está enquadrada no
inciso I do artigo 9° da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007, conforme o seguinte excerto do
Acórdão no 04-16.443 – 4a Turma DRJ/CGE:
Verifica-se que Marly de Lourdes Sampaio, signatária da impugnação, fls. 54/59, teve
poderes outorgados para tanto por meio da procuração de fl. 61, tendo como outorgante
a empresa Pax Real do Brasil Serviços Póstumos Ltda representada por NUBIA
MARIA FERRERIA BARUKI, que, por sua vez, foi nomeada procuradora, com amplos
poderes para representá-la, conforme procuração de fls. 62/63.
Entretanto, constata-se que não há nos autos documento que comprove a autenticidade
da assinatura das mesmas.
A empresa foi intimada a apresentar documentos de identificação das signatárias,
conforme se verifica da Intimação no 14/2008, de 24/04/2008, à fl. 138/139, contudo,
não atendeu a solicitação.
Tal omissão implica a não comprovação da legitimidade do signatário da impugnação,
enquadrando-se no inciso I do artigo 9° da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007,
verbis:
Art. 92 Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
I - a ilegitimidade de parte; (grifamos)
II - a perda de objeto por renúncia ou desistência à utilização da via administrativa;
III - a impugnação apresentada em desconformidade com o inciso III do art. 72.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
309/327), onde preliminarmente requer a reconsideração da decisão de piso, mediante os
seguintes argumentos:
Inicialmente, requer seja reconsiderado o decisum, uma vez que, conforme exposto nas
razões recursais que seguem inclusas, o que fica ratificado para o presente pedido de
reconsideração, não há que se falar em ilegitimidade de parte, nem mesmo em defeito
da representação processual, posto que todos os documentos necessários, foram
devidamente juntados, concluindo-se que deve o feito retornar a julgamento para o fim
de ser apreciado o mérito da impugnação, que também fica integralmente ratificada.
A empresa ainda junta neste ato procuração outorgada à nova advogada e cópia da
Carteira da OAB/MS.
Em continuidade somente são apresentadas alegações atinentes à legitimidade e
regularidade da representação na impugnação, pugnando pela reforma do julgamento de piso,
para que se proceda, em sede de primeira instância, ao julgamento de mérito da impugnação,
mediante os seguintes argumentos:
Com todo respeito e admiração que se nutre pelos ilustres membros da 4• Turma da
DRJ/CGE, poderia ter sido dito qualquer outra coisa no voto, jamais que se trata de
ilegitimidade de parte, uma vez que a empresa que ofertou a impugnação — Pax Real
do Brasil Serviços Póstumos Ltda ME (CNPJ n. 03.743.416/0001-98) é sim a parte
legitima para se defender nos autos, pois contra ela foi instaurado o procedimento fiscal,
sendo totalmente inaplicável, portanto, o artigo 9°. da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007.
Observa-se que a intenção da 4'• Turma da DRJ/CGE foi atacar a representação legal e a
representação processual, pois consta do voto da ilustre Relatora que a procuração de f.
61 outorgada à advogada não consta autenticidade — reconhecimento de firma.
Mais uma vez, com a devida vênia, também não há motivos nos autos para não-
conhecimento da impugnação ofertada, uma vez que inexiste no Código de Processo
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

Civil ou Decreto n°70.235, de 06 de março de 1972 qualquer dispositivo que exija
reconhecimento de firma em procuração.
E nem há qualquer Portaria da Receita Federal do Brasil que exija essa providencia e,
mesmo se existisse, a mesma seria completamente ilegal, sem qualquer validade.
A propósito, a legislação pátria sequer exige autenticação das cópias dos documentos
juntados, bastando que o advogado declare a autenticidade.
No caso dos autos, a petição de fs. 54/59 foi subscrita por advogada a quem foi
outorgada a procuração de f. 61, que por sua vez foi subscrita pela procuradora da
empresa (procuração por instrumento público de fs. 62/63), juntando-se os contratos e
alterações de fs. 64/68., bem como os documentos de fs. 36/47 (que já estavam nos
autos).
Oportuno registrar que no IPC — Instruções para o Contribuinte, não há uma linha
sequer nos itens 2.4 e 2.5 que obrigue o reconhecimento de firma e ou autenticação,
comprovando-se a ausência de norma exigindo tais providências.
(...)
Em resumo, a representação está correta, nada havendo a corrigir.
De qualquer forma, a empresa recorrente junta neste ato procuração com firma
reconhecida outorgada As novas advogadas da empresa, bem como cópia da Carteira da
OAB, oportunidade em que se ratifica a defesa ofertada anteriormente.
Isso não quer dizer que a empresa recorrente e/ou suas advogadas estão se curvando ao
v. acórdão, mas juntam esses documentos para o fim de ser obtida reconsideração do v.
acórdão, pois o que interessa é o julgamento do mérito.
(...)
Outro ponto importante diz respeito à advertência feita no art. 28 do Decreto n.
70.235/72, onde consta que:
"Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis,..." (grifo nosso)
No caso dos autos não há qualquer incompatibilidade, ou seja, deveria a Eg. 4• Turma
da DRJ/CGE ter julgado o mérito da defesa, pois, repita-se, não se trata de ilegitimidade
de parte, mas sim de questão de representação processual, que in casu mostrou-se válida
e correta.
Outrossim, o artigo 59, parágrafo 3°, do Decreto 70.235/72, estabelece que "Quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta."
Ora, o que o legislador disse de forma clara é que o julgador pode, e deve, julgar o
mérito se há prova nos autos, como se constata no presente caso, de que o pagamento da
contribuição foi efetivado, não havendo razão para se manter o lançamento. É certo que
a empresa recorrente não pleiteou qualquer nulidade ou preliminar em sua impugnação,
mas também é certo que esse dispositivo pode ser aplicado em razão de principio de
economia processual.
Desta forma, por todos os ângulos que a questão seja analisada, chega-se à conclusão de
que o correto é o julgamento do mérito, que in casu milita em favor as empresa
recorrente, cuja impugnação fica integralmente ratificada.
Ao final, é requerido o provimento do presente recurso para reforma do acórdão,
declarando o conhecimento e determinando à autoridade julgadora de piso que se prossiga no
julgamento do mérito.
É o relatório.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/02/2009, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 299, tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 18/03/2009, conforme atesta o carimbo na própria peça recursal (fl.
309), considera-se tempestivo.
Quanto ao pedido de reconsideração constante do recurso ora objeto de análise,
cumpre liminarmente seu indeferimento, tendo em vista que, nos termos do art. 36, do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo fiscal federal, das decisões
de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
A recorrente comete dois equívocos na interpretação do quanto decidido no
Acórdão no 04-16.443 – 4a Turma DRJ/CGE e nas alegações de defesa constantes de sua peça
recursal.
O primeiro é ao afirmar que “a intenção da 4'• Turma da DRJ/CGE foi atacar a
representação legal e a representação processual, pois consta do voto da ilustre Relatora que a
procuração de f. 61 outorgada à advogada não consta autenticidade - reconhecimento de
firma.”
O segundo equívoco é justamente entender que o não conhecimento da
impugnação tenha decorrido da ausência de reconhecimento de firma na procuração que
outorgou poderes de representação ao seu patrono.
Conforme claramente disposto no voto da autoridade julgadora de piso, o fato
motivador do não conhecimento do recurso é a ausência de documentos de identificação que
comprovem a autenticidade das assinaturas, tanto da representante legal da pessoa jurídica (Sra
Núbia Maria Ferreira Baruki), quanto da advogada constituída como procuradora (Sra Marly de
Lourdes Sampaio), outorgante e outorgadas, respectivamente, conforme procuração de fls. 123,
procuração essa, registre-se, lavrada por instrumento particular. Tal situação é facilmente
constatada no seguinte trecho do voto:
Verifica-se que Marly de Lourdes Sampaio, signatária da impugnação, fls. 54/59, teve
poderes outorgados para tanto por meio da procuração de fl. 61, tendo como outorgante
a empresa Pax Real do Brasil Serviços Póstumos Ltda representada por NUBIA
MARIA FERRERIA BARUKI, que, por sua vez, foi nomeada procuradora, com amplos
poderes para representá-la, conforme procuração de fls. 62/63.
Entretanto, constata-se que não há nos autos documento que comprove a autenticidade
da assinatura das mesmas.
A empresa foi intimada a apresentar documentos de identificação das signatárias,
conforme se verifica da Intimação no 14/2008, de 24/04/2008, à fl. 138/139, contudo,
não atendeu a solicitação.
Tal omissão implica a não comprovação da legitimidade do signatário da impugnação,
enquadrando-se no inciso I do artigo 9° da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007,
verbis:
Art. 92 Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
I - a ilegitimidade de parte; (grifamos)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

II - a perda de objeto por renúncia ou desistência à utilização da via administrativa;
III - a impugnação apresentada em desconformidade com o inciso III do art. 72.
Não se trata portanto de mera exigência de reconhecimento de firma nos
documentos e sim, de ausência de documentos de identificação que pudessem comprovar a
autenticidade da assinatura, tanto da outorgante, quanto da outorgada na procuração e na própria
impugnação. Procedimento este necessário como garantidor da legitimidade da parte para
representação junto ao processo.
Há que se destacar que a autuada foi devidamente intimada para regularização da
situação, por intermédio da Intimação no 014/2008 (fl. 277), onde foi solicitada a “apresentar
documentos de identificação, Núbia Maria Ferreira Baruki e Marly de Lourdes Sampaio, para
dar prosseguimento no processo acima referenciado.” Entretanto, apesar de regularmente
intimada, manteve-se inerte quanto a tal providência.
Para o contencioso administrativo, a formação da relação jurídica deve observar
requisitos legais pré-estabelecidos. Dentre os quais, a legitimidade da parte e dos devidos
instrumentos de mandato e comprovação de autenticidade dos atos praticados pelo mandatário,
que pode ser aferida pela análise de documento de identificação profissional obrigatória.
Verificada a irregularidade, a unidade preparadora foi diligente no sentido de
saneamento da questão, sendo concedido prazo demasiadamente longo para apresentação dos
documentos de identificação. Dessa forma, à contribuinte foi garantido o amplo direito de
defesa, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, a documentação
saneadora da irregularidade, não constando qualquer negativa de recebimento de tal intimação.
Sendo assim, considerando a ausência de elementos/documentos nos autos que
comprovem a autenticidade das assinaturas, tanto da outorgante, quanto da outorgada na
procuração e na própria impugnação, entendo que deva ser mantida a decisão de piso, motivo
pelo qual, entendo que deva ser mantida a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
Quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam endereçadas à
patrona, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na
Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000403/2007-81

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital